Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-36.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*APELAÇÃO – Restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autor vítima do 'golpe do falso anúncio' por meio das redes sociais para aquisição de veículo automotor – Transferência de valores realizadas via pix para conta de terceiros, dando-se conta do engodo pouco tempo depois - Recursos que foram transferidos da conta beneficiária dos

Ementa:
*APELAÇÃO – Restituição de valores c.c. pedido de indenização por danos morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autor vítima do 'golpe do falso anúncio' por meio das redes sociais para aquisição de veículo automotor – Transferência de valores realizadas via pix para conta de terceiros, dando-se conta do engodo pouco tempo depois - Recursos que foram transferidos da conta beneficiária dos valores poucos minutos após o crédito – Instituição ré que comprovou a adoção das cautelas necessárias quando da abertura da conta utilizada para a fraude - Ausência de demonstração quanto à falha na prestação de serviços do réu – Falta de cautela quanto à transação que estava realizando que não pode ser imputada ao réu – Atuação do autor determinante no sucesso da prática delituosa - Culpa exclusiva da vítima - Típico caso de excludente de responsabilidade – Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do CDC – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.*